Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701518-84.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA MEIRE LOPES BRANDAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se a atuação do Ministério Público no Processo n.o 2012.01.1.050554-8 (PJE n.o 0002996 28.2012.8.07.0018) e que a parte exequente pretende o cumprimento da sentença proferida na referida demanda. Nesse contexto, intime-se o Ministério Público, com fundamento no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator